Tribunal: TJBA
Processo: 8008420-16.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8008420-16.2025.8.05.0146 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ADIEL GOMES FILHO Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. TRÁFICO DE DROGAS. MOTOCICLETA APREENDIDA EM CONTEXTO DE FLAGRANTE. OCULTAÇÃO DE ENTORPECENTES NO COMPARTIMENTO DE FERRAMENTAS. INDÍCIOS DE NEXO DE INSTRUMENTALIDADE COM A CONDUTA DELITIVA. ART. 243, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA 647 DO STF. POSSIBILIDADE DE CONFISCO A SER ANALISADA NA SENTENÇA. BOA-FÉ DO TERCEIRO NÃO DEMONSTRADA DE FORMA SEGURA. CONTRATO DE LOCAÇÃO EXPIRADO E EM NOME DE TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. IRREGULARIDADE NA FORMULAÇÃO DO PEDIDO. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA APREENSÃO PARA GARANTIA DA PERSECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão da 1ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro/BA que, nos autos de incidente de restituição de coisa apreendida, determinou a entrega da motocicleta HONDA/CG 160 START, placa SOF3A53-PE, em favor de Gerson de Souza Batista, apontado como proprietário do bem. O veículo havia sido apreendido durante flagrante de tráfico de drogas, no qual entorpecentes foram encontrados ocultos no compartimento de ferramentas da motocicleta. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se, à luz dos elementos constantes dos autos, é cabível a restituição da motocicleta apreendida em contexto de tráfico de drogas antes da sentença penal; (ii) estabelecer se restou demonstrada, de forma segura, a condição de terceiro de boa-fé do requerente da restituição. III. RAZÕES DE DECIDIR A restituição de bens apreendidos antes do trânsito em julgado da sentença penal exige que não subsista dúvida quanto ao direito do reclamante e que o bem não mais interesse à persecução penal, conforme arts. 118 e 120 do Código de Processo Penal. A motocicleta foi apreendida durante o transporte de drogas, com substâncias entorpecentes encontradas no compartimento de ferramentas do veículo, o que configura, nesta fase processual, indícios de vínculo de instrumentalidade entre o bem e a prática do crime. O art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal autoriza o confisco de bens apreendidos em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes, sendo desnecessária a comprovação de habitualidade ou alteração estrutural do objeto, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 647 da Repercussão Geral. A condição de terceiro de boa-fé não foi comprovada de forma segura, uma vez que o contrato de locação apresentado estava com prazo expirado à data do flagrante e emitido em nome de pessoa estranha à lide, o que fragiliza a alegação de posse legítima e desvinculação do bem da atividade criminosa. Constatou-se irregularidade na formulação do pedido de restituição, realizado pelo próprio flagranteado nos autos principais, em desacordo com o procedimento adequado, que exige sua apresentação por quem se afirma titular do direito, preferencialmente em autos apartados, para evitar prejuízo à persecução penal. A manutenção da apreensão se mostra necessária à garantia da eficácia da tutela penal, especialmente diante da pendência de ação penal na qual poderá ser determinada a pena de perdimento do bem, sendo precipitada a restituição neste estágio processual. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 243, parágrafo único; CPP, arts. 118 e 120. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 647 da Repercussão Geral; STJ, AgRg no AREsp 2620833/PE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 15/10/2024, DJe 18/10/2024; TJ-BA, Apelação 8001379-86.2025.8.05.0052, Rel. Des.ª Nagila Maria Sales Brito, j. 14/08/2025; TJ-BA, Apelação 8003455-34.2024.8.05.0112, Rel. Des. Aliomar Silva Britto, j. 16/06/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal nº. 8008420-16.2025.8.05.0146, no qual figura como apelante o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e apelado ADIEL GOMES FILHO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2026.